Tribunal: TJMT
Processo: 1020685-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020685-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO EM VALOR MODERADO. DESCABIMENTO DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTA ENCERRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e à reativação da conta digital do autor. Alega o recorrente que o bloqueio decorreu de suspeita de fraude, com devolução dos valores retidos e impossibilidade de reativação de conta encerrada, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta, sem comunicação prévia adequada, configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível impor ao banco a obrigação de reativar conta encerrada por decisão unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 12 da Resolução no 2.747/2000 do Banco Central do Brasil autoriza o encerramento de conta por iniciativa de qualquer das partes, desde que precedido de comunicação formal e prévia ao correntista, requisito não observado no caso concreto.

4.

O bloqueio e o encerramento da conta ocorreram antes da notificação ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação e de boa-fé objetiva, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O encerramento unilateral é expressão legítima da autonomia privada e da liberdade de contratar, asseguradas pelo artigo 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, não sendo juridicamente possível compelir a instituição financeira à reativação de conta encerrada.

6.

A devolução tempestiva dos valores e a ausência de repercussão grave autorizam a redução da indenização por dano moral, fixada em caráter compensatório moderado, no valor de R$ 3.000,00, suficiente para reparar o transtorno experimentado, sem implicar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comunicação prévia e formal acerca do encerramento de conta bancária configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

O banco não pode ser compelido a reativar conta encerrada, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade.

3.

A indenização por dano moral decorrente de bloqueio e encerramento unilateral de conta deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo e a devolução tempestiva dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, caput e IV; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); Resolução BACEN no 2.747/2000, art. 12; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1001058-92.2024.811.0003, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1016749-21.2025.811.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020685-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento

Recorrido(s):

Ronan da Costa Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação da conta bancária indicada na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ.

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que o bloqueio ocorreu por movimentações suspeitas, que houve comunicação prévia e devolução do saldo em 19/03/2025, sendo impossível reativar conta encerrada e inexistente dano moral, requerendo a reforma total da decisão.

Na petição inicial, o autor afirma que, em 19/03/2025, teve sua conta bloqueada e encerrada sem aviso prévio, ficando com R$ 3.162,72 retidos, o que o impediu de arcar com despesas básicas. Sustentou que a medida foi abusiva e sem justificativa, requerendo reativação da conta, devolução do saldo e indenização de R$ 10.000,00.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do bloqueio e posterior encerramento da conta digital mantida pelo autor junto ao Nubank, bem como à extensão dos danos morais arbitrados em primeiro grau.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o autor comprova documentalmente que, em 19/03/2025, as transações via PIX passaram a falhar sucessivamente, o que demonstra o início do bloqueio operacional da conta, conforme extrato do próprio aplicativo anexado no corpo da petição inicial, no qual constam diversas tentativas de transferência malsucedidas na referida data.

Tais falhas coincidem com a data em que a instituição financeira, em sua defesa, afirma ter processado a devolução dos valores disponíveis ao titular, o que indica que o bloqueio foi efetivamente deflagrado nesse mesmo período.

Entretanto, o primeiro registro de comunicação formal ao cliente data de 22/03/2025, no qual o recorrente informa o “cancelamento dos seus produtos” e solicita os dados bancários para a devolução do saldo remanescente. (id 311243354)

O encerramento definitivo, por sua vez, foi apenas formalizado em 04/04/2025, por meio de e-mail expedido via sistema interno, no qual consta que todos os produtos foram “cancelados de forma definitiva” e que o processo seria irreversível. (id 311243356)

A própria instituição recorrente reconhece, em seus documentos internos, que o motivo do bloqueio decorreu de alerta de segurança vinculado ao setor de análise antifraude, não havendo referência a “desinteresse comercial”. (id 311243352)

As telas sistêmicas anexadas no corpo da contestação indicam que o status da conta foi classificado como “fraude”, com anotações de ligações ocorridas em 22/03 e 03/04/2025. Assim, o encerramento não se deu por mera liberalidade negocial, mas sim em razão de alegado risco operacional, cujo processamento não foi demonstrado de forma clara ou antecedente à restrição imposta.

Com efeito, o artigo 12 da Resolução no 2.747/2000 do Banco Central do Brasil autoriza o encerramento de conta corrente por iniciativa de qualquer das partes, desde que haja comunicação prévia e por escrito ao correntista, com prazo para as providências necessárias à finalização da relação contratual,
conforme se segue:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira
esclarecer ao depositante
acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na fichaproposta as seguintes disposições mínimas:

I -
comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato
;

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; (NR)

(...)” (grifou-se)

Trata-se, portanto, de manifestação legítima da autonomia de vontade, não dependendo a rescisão de motivação específica, mas apenas da observância dos requisitos formais impostos pela norma.

No caso concreto, restou comprovado que o bloqueio da conta ocorreu em 19/03/2025, enquanto a comunicação de encerramento foi enviada apenas em 22/03/2025, quando o autor já se encontrava impedido de movimentar os valores depositados.

Assim, ainda que o encerramento unilateral da conta seja juridicamente possível, por decorrer da autonomia de vontade das partes, o procedimento adotado pela instituição financeira revelou-se irregular, pois não observou o dever de prévia comunicação previsto na Resolução no 2.747/2000 do Banco Central do Brasil, culminando em falha na execução do serviço. Tal conduta atrai a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, embora o encerramento unilateral da conta esteja dentro da esfera de liberdade negocial do banco, o procedimento adotado no caso concreto revela manifesta falha de serviço, capaz de atingir direitos da personalidade do autor e justificar a manutenção da condenação por danos morais.

Todavia, diante da devolução tempestiva dos valores e da ausência de repercussão grave, o abalo deve ser reconhecido em caráter compensatório moderado, sendo adequado e proporcional fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o transtorno experimentado, evitando-se assim o enriquecimento sem causa.

Por outro lado, embora configurada a ilicitude, não se mostra juridicamente adequada a determinação de reativação da conta bancária, como impôs a sentença.

O poder de contratar, e por consequência o de não contratar, integra o núcleo da autonomia privada e da livre iniciativa, princípios basilares da ordem econômica (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal). Assim, o controle jurisdicional sobre o exercício dessa liberdade deve restringir-se à verificação da legalidade e da observância dos deveres de boa-fé e transparência, não alcançando a imposição de vínculo contratual forçado.

A reativação compulsória da conta importaria ingerência indevida na gestão empresarial do réu, obrigando-o a manter relação comercial contra sua vontade, o que extrapola o âmbito da tutela jurisdicional possível. A reparação cabível, diante da conduta abusiva, é de natureza indenizatória, não obrigacional.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.
2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.o 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art . 12 da Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.
O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167492120258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação que determinou a reativação da conta bancária, bem como reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterada a sentença quanto a atualização monetária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025